Tribunal: TJSP
Processo: 2130699-50.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de rescisão contratual c/c lucros cessantes. Decisão que indeferiu a gratuidade judiciária à autora. Inconformismo. Agravo Interno interposto contra a r. decisão que indeferiu a concessão do efeito suspensivo. Análise prejudicada, ante a realização do presente julgamento. Justiça gratuita. Pessoa jurídica. Necessidade de comprovação da hipossuficiência alegada.

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de rescisão contratual c/c lucros cessantes. Decisão que indeferiu a gratuidade judiciária à autora. Inconformismo. Agravo Interno interposto contra a r. decisão que indeferiu a concessão do efeito suspensivo. Análise prejudicada, ante a realização do presente julgamento. Justiça gratuita. Pessoa jurídica. Necessidade de comprovação da hipossuficiência alegada. Inteligência da Súmula 481 do E. STJ. Hipossuficiência não evidenciada. Decisão mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000556526
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2130699-50.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante AUTO
POSTO ALETONI LTDA, é agravada PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO FLÁVIO
(Presidente sem voto), J. B. FRANCO DE GODOI E JOSÉ MARCOS MARRONE.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
HÉLIO NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2130699-50.2020.8.26.0000 -Voto no 18.823
2
Agravo de Instrumento (digital)
Processo no 2130699-50.2020.8.26.0000
Comarca: 16a Vara Cível Foro Central São Paulo
Agravante: Auto Posto Aletoni Ltda.
Agravada: Petrobrás Distribuidora S/A
Voto no 18.823
Agravo de Instrumento. Ação de rescisão contratual c/c lucros
cessantes. Decisão que indeferiu a gratuidade judiciária à autora.
Inconformismo. Agravo Interno interposto contra a r. decisão que
indeferiu a concessão do efeito suspensivo. Análise prejudicada,
ante a realização do presente julgamento. Justiça gratuita. Pessoa
jurídica. Necessidade de comprovação da hipossuficiência
alegada. Inteligência da Súmula 481 do E. STJ. Hipossuficiência
não evidenciada. Decisão mantida. Recurso não provido.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto
por Auto Posto Aletoni Ltda. contra a agravada, Petrobrás
Distribuidora S/A, extraído dos autos de Ação de rescisão contratual
c/c lucros cessantes, em face de decisão (fl. 480) que indeferiu a
gratuidade judiciária à autora.
A
agravante
se
insurge.
Alega,
em
consonância com a Súmula 481 do STJ, que não tem condições de
arcar com o elevado valor das custas, eis que ultrapassa a casa dos
R$ 14.000,00, devendo ser observado, ainda, o delicado momento em
que o país se encontra.
Para corroborar com o alegado, realça ter
trazido aos autos o balanço acumulado até 05/2020, elaborado por
profissional contábil (doc 1).
Aduz
que
a
pessoa
não
precisa,
necessariamente, ser “pessoa pobre” na acepção jurídica do termo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2130699-50.2020.8.26.0000 -Voto no 18.823
3
mas, sim, comprovar não estar em condições de arcar com as custas
processuais, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil.
Sustenta que, em 10 de abril de 2019, em
consequência das intensas chuvas, o rio Ribeirão dos Meninos
extravasou e inundou toda a região em que se localiza seu
estabelecimento comercial, destruindo equipamentos, mercadorias,
estrutura, e até mesmo seus arquivos
Salienta que sequer tem condições de contrair
empréstimos em seu nome, eis que possui score baixíssimo,
especialmente em razão de acúmulo de dívidas junto às distribuidoras
de combustíveis (doc 02).
Requer a concessão do efeito suspensivo e, no
mérito, pugna pelo provimento do presente recurso, com a reforma da
decisão agravada, para que lhe sejam concedidos os benefícios da
gratuidade judiciária ou, subsidiariamente, que seja permitido o
diferimento do recolhimento das custas processuais.
O recurso foi recebido no efeito devolutivo
(fls.27/32).
A agravante interpôs agravo interno de fls.
32/48.
A agravada apresentou contraminuta (fls.
60/69).
É o relatório.
Inicialmente, anota-se restar prejudicada a
análise do Agravo Interno de fls. 36/48 (interposto contra a r. decisão
que indeferiu a concessão do efeito suspensivo), ante a realização do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2130699-50.2020.8.26.0000 -Voto no 18.823
4
presente julgamento.
Em relação à justiça gratuita, conforme
salientado na decisão de admissibilidade deste agravo de
instrumento, para que seja concedido o benefício em favor da pessoa
jurídica é necessária apresentação de prova contundente da
impossibilidade financeira.
E neste efeito, o entendimento mais acertado é
o de que fica ao magistrado o controle da veracidade dessa assertiva,
confrontando-a com os demais elementos de convicção levados ao
processo ou exigências adicionais que lhe permitam firmar sua
convicção.
Nesse sentido, a jurisprudência do C. Superior
Tribunal de Justiça:
"A declaração de pobreza, com o intuito de
obtenção dos benefícios da justiça gratuita, goza de presunção
relativa, em que se admite prova em contrário. Pode o magistrado, se
tiver fundadas razões, exigir que o declarante faça prova da
hipossuficiência ou, ainda, solicitar que a parte contrária demonstre a
inexistência do estado de miserabilidade". (AgRg no AREsp
231.788/RS, E. 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 27.2.2013).
“De acordo com entendimento firmado nesta
Corte, a declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios
da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa,
admitindo, portanto, prova em contrário. Além disso, o Superior
Tribunal de Justiça já decidiu que o julgador pode ordenar a
comprovação do estado de miserabilidade a fim de subsidiar o
deferimento da assistência judiciária gratuita”. (AgRg no AREsp

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2130699-50.2020.8.26.0000 -Voto no 18.823
5
373.331/MG, E. 4a Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta
Turma, j. 24.9.2013).
Sobre a questão, lecionam Nelson Nery Júnior
e Rosa Maria Andrade Nery:
"O juiz da causa, valendo-se de critérios
objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo
interessado demonstra que ele possui porte econômico para suportar
as despesas do processo. A declaração pura e simples do
interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige
para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é
prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar
aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar
evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é
aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado,
livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza,
deferindo ou não o benefício". (Código de Processo Civil Comentado e
Legislação Processual Civil extravagante em vigor, 11a edição, Editora
Revista dos Tribunais, nota 2 ao art. 4o da Lei no 1.060/50, pág. 1562).
Todo o registro acima é feito sem desconhecer
que a Súmula no 481 do E. Superior Tribunal de Justiça indica a
possibilidade de concessão dos benefícios da assistência judiciária à
pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos.
Inocultável o fato, porém, que a própria
atividade comercial da agravante traduz exercício de negócio que
envolve movimentação financeira forte, diuturnamente, o que não
permite vê-la com a colocação de hipossuficiência, o que até
contraria vê-la no processo principal tendo como contraparte uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2130699-50.2020.8.26.0000 -Voto no 18.823
6
empresa brasileira multinacional, a Petrobrás.
Portanto, a arguição de hipossuficiência passa
por comprovação efetiva da hipossuficiência.
Veja-se a jurisprudência do próprio E. Superior
Tribunal de Justiça:
“Processual civil. Agravo Regimental no Agravo
em Recurso Especial. Sistema único de saúde. Gratuidade de justiça.
Entidade
filantrópica
ou
beneficente.
Insuficiência
financeira.
Necessidade de comprovação. Súmula 481/STJ. 1. A jurisprudência
desta Corte Superior de Justiça se fixou no sentido de que a
concessão do benefício da justiça gratuita somente é possível
mediante a comprovação da insuficiência de recursos. Tal orientação
restou sedimentada na Súmula 481/STJ, que assim dispõe: "Faz jus
ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins
lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os
encargos processuais". 2. Agravo regimental não provido”. (Agravo
Regimental no Agravo em Recurso Especial no 504575/RJ, STJ, E. 2a
Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 05.06.2014).
Estabelecidas
tais
premissas,
força
compartilhar do entendimento do juízo “a quo” de não haver se
desincumbido de trazer documentação contábil de seu passado
recente forte de um cenário ruim de negócios.
Quais os de seus balanços anuais mais
recentes, contas bancárias com extratos de suas movimentações, não
se tendo por certeza no evento mencionado fator de desestruturação
administrativa.
E mesmo no documento não oficial que se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2130699-50.2020.8.26.0000 -Voto no 18.823
7
permitiu produzir com o incidente, balancete de maio de 2020, traz ali
uma receita de R$ 1.663.913,63, contrapondo em abatimento, de
forma não apropriada, ativos de combustíveis para venda da ordem
de R$ 1.663.913,63.
Então, ele mesmo (documento) não condizente
com perfil de hipossuficiência e alegada dificuldade financeira.
Muito menos socorre a alegação de haver
inúmeras cobranças e negativações contra a sua pessoa (fls. 53/58),
pois, tal fato, por si só, não são suficientes para comprovar sua
hipossuficiência.
Tendo
tudo
isto
em
conta,
forma-se
entendimento aqui conciliado ao do juízo “a quo”, e de que não faz jus
ao benefício da gratuidade judiciária.
Portanto,
à
vista
destas
considerações,
mantém-se inalterada a decisão atacada.
Ante o exposto, por meu voto, nega-se
provimento ao recurso.
Hélio Nogueira
Relator